Tribunal: TJBA
Processo: 8001401-54.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001401-54.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELMA PORTO BARROS

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 373, II, DO CPC. ADIMPLEMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo SELMA PORTO BARROS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2A VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BRUMADO – BA, que nos autos da Ação de Cobrança de Diferença Salarial n.º 8001401-54.2018.8.05.0032, julgou improcedente a ação por considerar inexistir no presente caso direito adquirido a regime jurídico, em razão da revogação da lei n. 1.313/2004, do Município de Brumado/BA.

Deste modo, o Município de Brumado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, ao tempo da Lei n° 1.313/2004 procedeu à devida progressão horizontal da apelante conforme direito assegurado e, demais disto, que com o advento da nova Lei n° 1.780/2016, efetivou o reenquadramento ao nível e classe correspondente ao seu efetivo tempo de serviço, pagando, consequentemente, a remuneração adequada.

Ante o exposto, impõe-se a reforma da sentença recorrida no sentido de declarar como devida a progressão funcional da apelante desde OUTUBRO de 2016, reconhecendo os reflexos consequentes sobre todas as verbas salarias incidentes, como 13º, férias, horas extras, entre outras, a ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença observando-se as legislações municipais e seus critérios, de acordo com sua vigência, acrescidos de juros e correção monetária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8001401-54.2018.8.05.0032, em que é apelante SELMA PORTO BARROS e apelado o MUNICÍPIO DE BRUMADO/BA

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.